Tribunal: TJDFT
Processo: 0733457-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO EM 2012. “GASS-INATIVO" E/OU "GPS-INATIVO" DEVIDA AOS SERVIDORES APOSENTADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N. 5.183/2013. RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da GPS - Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício de natureza "propter laborem". Julgou procedente o seu pleito subsidiário referente à restituição dos valores relativos às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS. Em seu recurso, suscita a ilegalidade do ato administrativo de supressão da GPS, eis que não foi resguardada a situação já consolidada, em afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, sendo que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013, o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados. Contudo, sustenta que não prospera a tese de que a gratificação teria caráter propter laborem, uma vez que é devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais foi instituída pela Lei Distrital n. 85/1989 e alterada pela Lei n. 2743/2001, bem como pela Lei n. 2.838/2001, que previu: “VI - Gratificação de Atividade em Serviço Social – GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20 % (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° deste artigo.” À época da sua criação a vantagem era deferida ao servidor pelo simples fato de ser integrante da carreira, ressalvadas as incompatibilidades de cumulação. Assim, para a percepção deste percentual de 20%, que não dependia do servidor estar em efetivo exercício nas unidades operativas, não estava caracterizado o caráter proper laborem. Este subsiste apenas em relação ao percentual maior, de 30%. Esta situação se manteve nas posteriores modificações da norma, implementadas pelas Leis n. 3.354/2004, 3.566/2005 e 3.598/2005. De outra parte, a Lei não estabeleceu restrição quanto à aplicação da referida norma a servidores aposentados, tanto assim que a autora, no processo paradigma, percebia a vantagem acrescida aos proventos até o ano de 2019. A Lei n. 5.184/2013 transformou a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS em Gratificação em Políticas Sociais – GPS, alterando também o seu caráter de vantagem geral para vantagem propter laborem, ao dispor que “é concedida com base na execução das atividades” (art. 20).
IV. A recorrente se aposentou em 16/05/2012. No que se refere aos servidores aposentados na vigência da Lei Distrital no 2.743/2001, a gratificação possuía caráter genérico, ou seja, era devida a todos os servidores da carreira da Assistência Social. É por isso que, com a passagem à inatividade, tal percentual restou incorporado aos proventos de aposentadoria, inclusive após a homologação do ato pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Esse servidor que se aposentou segundo as regras Lei Distrital no 2.743/2001 não pode ser prejudicado pela edição da Lei no 5.184/2013, uma vez que, homologada pelo TCDF, a aposentadoria passa a ser ato jurídico perfeito, ou seja, “consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”. Essa é a lição do art. 6o e § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei no 4.657/42). Portanto, uma vez aperfeiçoado o ato complexo da aposentadoria com a homologação pelo TCDF, tem-se o ato jurídico perfeito, de modo que a situação jurídica do servidor não pode ser modificada pela edição de nova lei, notadamente para pior. Respeitadas, assim, as legítimas expectativas, a segurança jurídica e a proteção à confiança. Aliás, essa também é a lição extraída do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
V. É bem por isso, inclusive, que “A jurisprudência da Suprema Corte é sólida no sentido de que a aposentadoria é regida pela legislação vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício.” (MS 34407 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/09/2017). Foi essa linha que seguiu a Turma de Uniformização de Jurisprudência ao criar o no Enunciado de Súmula35, segundo o qual “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO"."
VI. Portanto, considerando que a parte recorrente está aposentada desde 16/05/2012, tem direito à manutenção em seus proventos da gratificação GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO. Os recorridos devem realizar o pagamento de R$ 690,55 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) a título da GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO desde a supressão indevida, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque.
VII. Por fim, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), de modo que sua responsabilidade no caso é subsidiária.
VIII. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao restabelecimento da GASS-INATIVO e/ou GPS-INATIVO nos proventos da parte autora, bem assim ao pagamento de R$690,55 (seiscentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) desde a supressão indevida, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque. Atualização na forma do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.Afastada a condenação no que se refere à restituição das parcelas de contribuição previdenciária.
IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.